Tribunal: TJDFT
Processo: 0739613-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739613-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOABH JULIO RIBEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifesta sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões (id 32760697 e 33471625). Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator